Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO A PEDIDO DO TITULAR. TRANSFERÊNCIA DO DEPENDENTE PARA TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
I - O pedido da autora de reconhecimento de sua condição de ex-empregada da Fundação Assefaz para possibilitar a alteração da titularidade do plano de saúde representa inovação recursal e não será apreciado, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância. Apelação da autora parcialmente conhecida.
II - O art. 2o, inc. II, da Resolução no 137/06 da ANS preceitua ser o plano privado de assistência à saúde na modalidade de autogestão aquele que oferece cobertura aos beneficiários que mantenham vínculo com entidade pública ou privada patrocinadora, instituidora ou mantenedora.
III - O grupo familiar do beneficiário titular pode aderir ao plano, desde que o beneficiário titular dele participe.
IV – Na hipótese de desligamento voluntário do titular do plano de saúde, e não havendo comprovação de que o dependente possua vínculo com alguma pessoa jurídica ligada à entidade de autogestão, não há obrigação legal ou normativa do plano de transferir a dependente à condição de titular.
V - Apelação parcialmente conhecida e desprovida.